Tribunal: STF
Processo: HC 78401
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
SENTENÇA - ESTRUTURA. A sentença deve refletir o
julgamento, observando o órgão prolator a estrutura que lhe é
própria, ou seja, a composição da peça mediante relatório,
fundamentação e dispositivo. A ordem jurídica não agasalha
julgamentos implícitos. Daí a impossibilidade de ter-se como
repelida, em face de condenação  e concessão de sursis, a tese da
defesa sobre a substituição da pena privativa de liberdade pela de
multa, uma vez desclassificado o crime de tráfico para o de consumo
de substância entorpecente.
VÍCIO DE PROCEDIMENTO - CONSEQÜÊNCIA. O vício de
procedimento deságua, de regra, na pecha de nulidade do
pronunciamento judicial, ao contrário do que ocorre quando diz
respeito ao julgamento, oportunidade na qual é possível a simples
reforma com a substituição do que decidido.